Tribunal: TJES
Processo: 5005042-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005042-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS NASCIMENTO DA SILVA ROSA
COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Nascimento da Silva Rosa, preso preventivamente em ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se a ausência de requisitos para a custódia cautelar e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, requerendo-se sua imediata soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente à luz dos requisitos legais e da fundamentação apresentada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 311 a 316 do CPP e exige, para sua validade, a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como fundamentação concreta relacionada à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

4.
A decisão que manteve a custódia apresenta fundamentação concreta, baseada em relato testemunhal que descreve a apreensão de drogas, dinheiro e radiocomunicadores em poder do paciente, indicando habitualidade delitiva, periculosidade social e risco de reiteração criminosa, elementos que justificam a medida extrema.

5.
A jurisprudência do Tribunal de origem e dos tribunais superiores reconhece como válida a decretação da prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta e em indícios suficientes de autoria, mesmo diante da existência de condições pessoais favoráveis.

6.
Alegações quanto à fragilidade dos indícios de autoria e à individualização da conduta demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7.
A possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostra-se inviável, diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A presença de indícios suficientes de autoria, materialidade e fundamentação concreta voltada à garantia da ordem pública justifica a manutenção da prisão preventiva.

2. A via do habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas ou à reavaliação da autoria delitiva.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e art. 319; CF/1988, art. 5º, XLIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III; Lei nº 8.072/90, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5012638-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.03.2022; STJ, HC nº 928519/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005042-72.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS NASCIMENTO DA SILVA ROSA

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LUCAS NASCIMENTO DA SILVA ROSA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta imputação de homicídio qualificado, nos moldes dos arts. 33, “caput” e 35 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/03.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade do cárcere preventivo imposto ao paciente, seja pela ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, seja por suas condições favoráveis.

Nesse flanco, aduz que a decisão de primeiro grau se apoia em depoimento de testemunha de identidade protegida, sem apresentar elementos objetivos sobre a periculosidade do paciente.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

V
erifico que a constritiva ora impugnada fora decretada em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33,
caput e 35
c/c o artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Ao mantê-la, o magistrado assim se manifestou na audiência, conforme termo colacionado aos autos (ID 64977141):

“
(...)
Quanto aos requisitos da custódia cautelar, vejo que a
GRAVIDADE CONCRETA

do suposto delito foi revelada pelo modus operandi utilizado pelos autores da conduta. Segundo a testemunha ouvida, nesta audiência, “que o réu LUCAS estava portando
drogas, dinheiro e um radiocomunicador
; que o réu LUCAS estava usando uma bolsa e dentro desta foram apreendidos
26 pedras de crack, 26 pinos de cocaína e 08 unidades de maconha
; que a ré estava portando, em seu sutiã, um
radiocomunicador
; que a acusada foi submetida à busca pessoal pela policial NATHÁLIA;
q
ue os dois radiocomunicadores estavam ligados na mesma frequência do tráfico de drogas
; que a ré admitiu que era
‘
olheira’

do tráfico, fato confirmado pelo réu LUCAS; que a ré já havia sido conduzida para a Delegacia, em ocasião anterior aos fatos, também como olheira do tráfico; que
RECONHECE O RÉU
, presente ao ato, como um dos autores dos fatos; que os fatos ocorreram a cerca de 300 metros de uma escola municipal frequentada por crianças e adolescentes; que a abordagem ocorreu em
local de intenso tráfico de drogas
; que os entorpecentes estavam fracionados e embalados, prontos para o uso”. Como se vê, a testemunha narra que os réus estavam portando radiocomunicadores ligados na frequência usada por pessoas envolvidas com atos ilícitos, tudo a indicar a
HABITUALIDADE

da conduta, a
PERICULOSIDADE

social dos réus e a
GRAVIDADE CONCRETA

dos fatos, com riscos de
REITERAÇÃO DELITIVA
, circunstâncias que amparam a manutenção da custódia cautelar do acusado, como forma de
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. Além disso, existem fortes indícios da prática de crime equiparado a hediondo e, portanto, inafiançável (CF, art. 5º, XLIII e Lei nº 8.072/90, art. 2º, II). Sob outro prisma,
nota-se que o réu LUCAS NASCIMENTO possui outra ação penal em andamento, por suposto homicídio, ID 52931460

.
”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que em casos semelhantes envolvendo tráfico de drogas em unidade prisional entendeu pela necessidade da constritiva, diante da gravidade em concreto da conduta. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP,
tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, pois o paciente, em conjunto com a corré, tentou ingressar com drogas dentro do presídio, que tinha como destinatário o seu próprio filho.

2.(...) 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5012638-78.2023.8.08.0000, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/03/2024)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual eventuais condições pessoais favoráveis da

coacta, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Em remate, outro ponto levantado com veemência pela defesa é a suposta fragilidade dos indícios de autoria, mencionando-se, inclusive, a falsa imputação do crime de homicídio, nos autos nº 0009731-17.2021.8.08.0024, ao paciente, bem como a individualização da conduta.

Contudo, essa discussão exige dilação probatória, análise minuciosa de elementos colhidos nos autos e confronto de versões — providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores:

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado para discussão aprofundada de provas e fatos, sendo necessário aguardar a instrução processual para tal análise”.

(STJ, HC 928519/RJ, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, julgado em: 02/04/2025, DJe 07/04/2025).

Assim, ainda que a defesa apresente argumentos plausíveis, não cabe a este Egrégio Tribunal, realizar juízo de valor antecipado sobre autoria ou inocência.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)